Tribunal: TJBA
Processo: 8093191-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093191-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR Apelado: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DE ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, na qual restou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença reconheceu o bloqueio indevido de conta corrente da parte autora, condenando o banco à obrigação de desbloqueio e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da confirmação de astreintes. A parte autora interpôs apelação visando à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado diante da gravidade da conduta da instituição financeira e do descumprimento reiterado de ordem judicial; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em razão do esforço do patrono da parte autora e da complexidade da demanda. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Restou comprovado o bloqueio indevido e prolongado da conta bancária da Autora, por mais de cinco meses, com grave prejuízo à sua dignidade e estabilidade financeira. 5. Demonstrado o descumprimento contumaz de decisão liminar por parte da instituição financeira, o que agrava a ofensa e justifica a majoração do valor fixado a título de dano moral. 6. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente à luz da função punitivo-pedagógica da indenização, sendo adequado o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 7. Quanto aos honorários advocatícios, constatado o elevado grau de zelo do patrono da autora, bem como a complexidade e relevância da causa, é devida a majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido e prolongado de conta bancária, agravada por descumprimento contumaz de ordem judicial, deve ser majorada para valor compatível com a gravidade da conduta e a função pedagógica da reparação. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando demonstrado elevado grau de zelo profissional e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8093191-71.2025.8.05.0001, sendo Apelante Andreza Carla Nunes Pinto Santana e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator